Tribunal: TJMT
Processo: 1001810-51.2023.8.11.0051
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1001810-51.2023.8.11.0051

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[REIVINDICAÇÃO]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

TURMA JULGADORA:
[DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
D
R
. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(
VOGAL
-

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO)
,
DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(VOGAL
-

CONVOCADO)
, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(VOGAL
–

CONVOCADO)
]

PARTE(S):

[FELICIA
ADMINISTRAÇÃO
E
PARTICIPAÇÕES
S/A. - CNPJ: 11.161.222/0001-02 (APELANTE), LAIS MARIA DA SILVA - CPF: 113.011.924-65 (ADVOGADO), TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO
BTG PACTUAL TERRAS
AGRÍCOLAS
- CNPJ: 41.076.607/0001-32 (APELADO), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO), FERNANDO JUNG DE OLIVEIRA - CPF: 030.407.400-40 (ADVOGADO), IVAN
SIMÃO
BARTOLI - CPF: 402.676.468-01 (ADVOGADO), SAMANTA BARBOSA TIVERON - CPF: 996.755.791-53 (ADVOGADO), LICINIO CARPINELLI STEFANI - CPF: 004.955.731-91 (ADVOGADO), LAURA BARBIN FARINA - CPF: 407.718.948-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a
Presidência da
Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
.
NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO POR UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
REIVINDICATÓRIA
- PROCEDÊNCIA
- INAPLICABILIDADE DO ART. 557 DO CPC/15 - VALIDADE DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – USUCAPIÃO - IMPOSSIBILIDADE DE SOMA DE POSSES DE NATUREZAS DISTINTAS - AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA MANTIDA – REQUISITOS DA REIVINDICATÓRIA PRESENTES - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação reivindicatória. A apelante sustenta a impossibilidade de propositura da ação reivindicatória na pendência de interdito proibitório, a nulidade da matrícula do imóvel, a usucapião ordinária e o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a vedação do artigo 557 do CPC/15 impede a propositura de ação reivindicatória quando existe interdito proibitório ajuizado anteriormente; (
ii
) analisar a validade da matrícula do imóvel objeto da reivindicatória; (
iii
) examinar a possibilidade de reconhecimento de usucapião ordinária pela soma de posses de naturezas distintas; (
iv
) aferir a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; e (v) verificar a presença dos requisitos legais para ação reivindicatória.

III. Razões de decidir

3. O artigo 557 do CPC/15 não veda a propositura de ação reivindicatória quando o proprietário alega a titularidade do domínio apenas como fundamento para pleitear a tutela possessória, não buscando reconhecimento de propriedade, mas posse com base no domínio já registrado. A vedação legal pressupõe a existência de ação possessória pendente, o que exige a válida instauração da relação processual mediante citação, circunstância não verificada quando do ajuizamento da ação reivindicatória. O interdito proibitório foi julgado improcedente em primeiro e segundo graus, reconhecendo-se que a ação possessória foi ajuizada sem qualquer ameaça concreta à posse, mas apenas com o propósito de fabricar o óbice do artigo 557 do CPC/15.

4. A retificação da matrícula do imóvel ocorreu mediante procedimento judicial devidamente processado há mais de quatro décadas, com observância da legislação então vigente, contando com a participação de todos os interessados e do Ministério Público. O registro de imóveis goza de presunção de legitimidade, produzindo todos os seus efeitos enquanto não decretada sua nulidade em ação própria. A própria apelante, no compromisso de compra e venda que alega ter firmado com os antigos proprietários, expressamente qualificou o imóvel como aquele delimitado pela matrícula que agora questiona, configurando comportamento contraditório vedado pela máxima
nemo

potest

venire
contra
factum

proprium
.

5. A soma de posses de naturezas distintas para fins de usucapião revela-se impossível mormente se os antigos proprietários detinham a propriedade registral do imóvel, de modo que a posse que exerciam advinha da propriedade, não possuindo caráter
ad
usucapionem
. A apelante, por sua vez, alega ter tomado posse do imóvel em razão de compromisso de compra e venda jamais registrado. A posse direta da apelante, como promitente compradora, ancora-se em relação jurídica contratual, sem o ânimo de dono peculiar que constitui requisito legal indispensável à aquisição da propriedade mediante usucapião. Ainda que se admita a soma das posses, a apelante não cumpre o requisito temporal para a usucapião ordinária de dez anos.

6. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes do processo
revelam-se
suficientes para o deslinde da controvérsia.

7. A titularidade do domínio do imóvel pelo apelado encontra-se devidamente comprovada na matrícula do imóvel, com registro de escritura definitiva de venda e compra, contendo a devida individualização. A posse injusta da apelante configura-se pela existência de posse desprovida de causa jurídica apta a justificá-la, pois o suposto instrumento particular de compromisso de compra e venda que alega ter celebrado não foi registrado na matrícula do imóvel, de forma que não lhe outorga nenhum direito real e tampouco surte efeitos perante terceiros.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O artigo 557 do CPC/15 não veda a propositura de ação reivindicatória quando o proprietário alega a titularidade do domínio apenas como fundamento para pleitear a tutela possessória, não buscando reconhecimento de propriedade. 2. A vedação legal pressupõe a existência de ação possessória pendente, o que exige a válida instauração da relação processual mediante citação. 3. O registro de imóveis goza de presunção de legitimidade, produzindo todos os seus efeitos enquanto não decretada sua nulidade em ação própria. 4. A soma de posses de naturezas distintas para fins de usucapião revela-se impossível, pois a posse do proprietário registral advém da propriedade, não possuindo caráter
ad
usucapionem
, enquanto a posse do promitente comprador ancora-se em relação jurídica contratual, sem o ânimo de dono peculiar indispensável à aquisição da propriedade mediante usucapião. 5. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes do processo
revelam-se
suficientes para o deslinde da controvérsia. 6. Na ação reivindicatória, necessária comprovação da titularidade do domínio do imóvel, da individualização e da posse injusta, o que foi devidamente demostrado nos autos 7. O contrato de compromisso de compra e venda não levado a registro não constitui justo título capaz de obstar ação reivindicatória, pois não outorga direito real e não surte efeitos perante terceiros
.”-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FELICIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde que, nos autos da
Ação Reivindicatória nº 10018105120238110051
,
julgou procedentes
os pedidos formulados pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL TERRAS AGRÍCOLAS
, determinando a imissão do recorrido na posse da Fazenda JR, situado no Município de Campo Verde/MT, com área de 1.672,7725 hectares, registrado sob a Matrícula 8.003 do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Campo Verde/MT, bem como condenou a apelante ao pagamento de indenização pelo uso indevido do imóvel, em valor idêntico ao estabelecido na escritura pública de concessão de direito real de superfície, no período compreendido entre a habilitação da requerida nos autos e a data da efetiva desocupação do bem.

Ainda, foi indeferido o pedido de indenização por benfeitorias e o direito de retenção, condenando também a FELÍCIA ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Após a oposição de embargos de declaração por ambas as partes, o juízo de origem acolheu os
aclaratórios
do recorrido para suprir omissão e consignar expressamente que "
a ordem de imissão possui eficácia imediata, podendo ser cumprida em sede de cumprimento provisório de sentença
", fixando prazo de 30 dias para desocupação voluntária do imóvel pela recorrente.

Insatisfeito com o julgado, pretende a apelante a extinção da ação reivindicatória com base no artigo 557 do CPC/15, alegando que já tramitava ação possessória anterior envolvendo o mesmo imóvel, qual seja, o Interdito Proibitório ajuizado pela própria requerida em face do autor, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, atualmente em grau de recurso no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Destaca ainda que o autor omitiu intencionalmente a existência da ação possessória, em patente má-fé processual, violando os artigos 5º, 6º, 77 e 80, incisos I, III e IV do CPC/15, praticando ato de litigância temerária.

Ressalta que tal omissão se mostra ainda mais grave porque, quando da propositura da presente ação petitória, a requerida já detinha liminar que a mantinha na posse da Fazenda JR.

Em sede de questão prejudicial de mérito, a apelante argui a nulidade da descrição tabular da
Matrícula 8.003
do Registro de Imóveis de Campo Verde/MT, uma vez que sua origem decorreu de retificação judicial viciada da
Matrícula 538
. Que essa retificação promoveu a indevida transferência de imóvel originariamente situado no Município de Feliz Natal (área integrante do Parque Nacional do Xingu) para o Município de Campo Verde, cujo vício foi fartamente comprovado por meio de documentos oficiais juntados aos autos.

No mais, apelante defende a usucapião como matéria de defesa, pelo prazo de 10 anos, a anulação da sentença por ausência de fundamentação, omissões e erros de premissas, ou subsidiariamente, o reconhecimento de cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para produção das provas requeridas.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, de modo que seja reformada a sentença, a fim de determinar a extinção da ação reivindicatória com base no artigo 557 do CPC/15, ou julgar pela improcedência da
petitória,
declarando a nulidade da Matrícula 8.003 do Registro de Imóveis de Campo Verde/MT, ou ainda, a
improcedência,
declarando a simulação em relação aos documentos apontados, ou a usucapião de menor prazo de 10 anos.

Subsidiariamente, requer a anulação da sentença, por ausência de fundamentação, omissões e erros de premissas, determinando-se novo julgamento, ou sua reforma, reconhecendo-se o cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para produção das provas requeridas, ou ainda, o reconhecimento da nulidade da sentença por afronta ao artigo 489, §1º, do CPC/15, determinando-se a prolação de nova decisão devidamente fundamentada.

As contrarrazões do
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL TERRAS AGRÍCOLAS (“FUNDO”, “BTRA”
, vieram no
ID nº 333195481
, alegando, em preliminar, a impossibilidade de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica e afronta ao princípio da dialeticidade, alegando que a apelante não impugnou as razões de decidir da sentença, apresentando pedidos recursais rasos e desacompanhados de fundamentação ou meramente repetitivos da contestação.

No mérito, o apelado defende o preenchimento dos três requisitos exigidos
para a
procedência da ação reivindicatória: titularidade do domínio pelo autor, individualização do imóvel e posse injusta da ré.

Quanto à aplicação do artigo 557 do CPC/15, o apelado apresenta três razões pelas quais a vedação não se aplica ao caso: o interdito proibitório foi ilegítimo, manejado de forma abusiva pela apelante para tentar obstar ação dominial competente; a ação reivindicatória não busca reconhecimento de domínio, mas posse com base no domínio; e não existia ação possessória pendente à época do ajuizamento da ação reivindicatória, visto que ainda não havia citação no interdito proibitório.

O apelado defende a validade da Matrícula da Fazenda JR, argumentando que a retificação foi realizada por processo judicial devidamente processado perante juiz de direito, com oitiva de todos os interessados e do Ministério Público, em observância à legislação vigente em dezembro de 1977.

Enfatiza ainda que o registro de imóveis goza de presunção de legitimidade e que, enquanto não decretada sua nulidade, produz todos os seus efeitos.

Também, o apelado defende a impossibilidade de soma de tempo de posse entre a apelante e seus antecessores no imóvel, pois os antecessores eram proprietários registrais da Fazenda JR e não possuíam posse
ad
usucapionem
.

Adiante, o apelado defende a ausência de vícios de fundamentação, de omissão ou de erro de premissa na sentença, argumentando que a decisão destinou tópico exclusivo à análise minuciosa de cada tema suscitado pela apelante.

Ressalta que a prova pericial foi rejeitada pelo juízo de origem por entender que a alegação de nulidade da matrícula constitui evidente comportamento contraditório da apelante e que já havia nos autos documentos suficientes para o exaurimento da cognição sobre o tema.

Por derradeiro, requer que não seja conhecido o recurso por afronta ao princípio da dialeticidade ou, no
mérito,
que seja desprovido, mantendo-se integralmente a sentença apelada.

É o
relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALEX JESUS AUGUSTO FILHO
,
OAB
/SP
314946
.

V O T O (PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO
POR FALTA DE DIALETICIDADE
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Egrégia C
â
mara:

Não procede o inconformismo do apelado.

Isto porque,a mera transcrição ou repetição das alegações da petição inicial oucontestação ouda impugnação não constitui motivo para não se conhecer do recurso, porque tal fato, por si só, não ofende o princípio da dialeticidade.

Sobre o tema do STJ:

“RECURSO ESPECIAL.
TRANSCRIÇÃO DAS RAZÕES DA PEÇA INICIAL OU DA RESPOSTA
, QUANDO DO MANEJO DA APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RESPEITADO, DIANTE DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE INCONFORMIDADE COM A SENTENÇA. 1.
O simples fato de a parte transcrever as razões de sua peça inicial (seja petição inicial, seja contestação) não implica desrespeito ao princípio da dialeticidade
. 2. Necessidade apenas de apuração se as razões ali constantes confrontam a tese adotada na sentença recorrida, demonstrando o real interesse na reforma do julgado. 3. Recurso especial provido. (...).”
(STJ – Recurso Especial Nº 1.267.353 – PR, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 18/12/2017).
Grifei
.

Desta forma,
rejeito a
preliminar.
-

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

A apelante alegou cerceamento de defesa, sustentando que a dilação probatória se fazia necessária para demonstrar a simulação dos negócios jurídicos celebrados pelo apelado com JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO e MÁRCIA PATRÍCIO, bem como a invalidade da Matrícula nº 8.003 do Cartório de Registro de Imóveis de Campo Verde/MT.

Afirmou ainda que a instrução processual era imprescindível para comprovar suas alegações e que o julgamento antecipado da lide violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, em afronta aos artigos 369 e 464 do CPC/15.

Não procede o inconformismo da apelante.

Isto porque, o julgamento antecipado da lide encontra previsão no artigo 355, inciso I, do CPC/15, que autoriza o juiz a proferir sentença quando não houver necessidade de produção de outras provas.

A faculdade de julgar antecipadamente o mérito não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes do processo revelam-se suficientes para o deslinde da controvérsia. O magistrado, como destinatário da prova, detém o poder de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual.

No caso, a apelante requereu genericamente a produção de prova testemunhal e pericial.

A prova testemunhal foi requerida para demonstrar a posse
ad usucapionem
exercida pela apelante.

No entanto, torna-se irrelevante ao deslinde do feito a prova testemunhal requerida. Mesmo que se considere o termo inicial da posse da apelante sobre a Fazenda JR que lhe seja mais favorável, ainda assim ela não cumpre o requisito temporal para fazer jus à usucapião ordinária de dez anos. De nada serve, portanto, a produção da prova testemunhal para esse fim.

A prova pericial foi requerida com a finalidade de contribuir com a tese de transplante da área da Fazenda JR, considerando a diferença entre a área que consta na matrícula atual do imóvel e em seu título primitivo.

Contudo, a imprestabilidade da dilação probatória sobre o tema foi admitida pela própria apelante diante do documento público emitido pela INTERMAT e pelo comportamento contraditório da apelante, que, no compromisso de compra e venda que alega ter firmado com os antigos proprietários do imóvel, expressamente qualificou a Fazenda JR como aquele imóvel delimitado pela Matrícula 8.003 do Cartório de Registro de Imóveis de Campo Verde.

Assim sendo,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.-

V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Eminentes Pares:

Peço vênia para fazer algumas considerações sobre a controvérsia. Entendo que a ação reivindicatória, pela sua própria natureza, demanda uma produção probatória mais rigorosa, não sendo simples alcançar um juízo de certeza apenas com os elementos atuais.

Dessa forma, com a devida vênia à nobre Relatora, divirjo para
acolher a preliminar de cerceamento de defesa
.

Entendo necessário o retorno dos autos à origem para as partes poderem produzir as provas obstadas pelo julgamento antecipado. Refiro-me, especificamente, à prova testemunhal e àquela com a qual a parte pretendia demonstrar o pagamento de parcelas da área em questão, fatos que considero essenciais para o justo deslinde da causa.

Portanto, acolho a preliminar e determino o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para a regular instrução processual.

É como
voto.
-

V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (1º VOGAL - CONVOCADO)

Senhora Presidente,

Considerando o voto de Vossa Excelência, vejo a necessidade de uma análise mais aprofundada da questão, especialmente quanto à produção probatória, visto que não realizei um exame pormenorizado dos autos anteriormente.

Assim, peço vista dos autos para essa análise.

SESSÃO DE 13 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)
:

VOTO
-VISTA

(PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (1º VOGAL – CONVOCADO):

Na última sessão, a eminente Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas inaugurou divergência, razão pela qual pedi vista para melhor examinar a controvérsia recursal,
especialmente
no que se refere à alegação de cerceamento de defesa e à tese de simulação dos negócios jurídicos celebrados entre o BTG Pactual e os antigos proprietários da Fazenda JR.

A controvérsia, nos limites desta ação reivindicatória, é objetiva: verificar se o autor demonstrou o domínio, a individualização da coisa e a posse injusta exercida pela ré, nos termos do art. 1.228 do Código Civil.

Como bem consignado no voto da eminente Relatora, o BTG Pactual apresentou escritura pública devidamente registrada na matrícula do imóvel; a Fazenda JR encontra-se individualizada na Matrícula nº 8.003 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Campo Verde/MT; e a apelante FELÍCIA, embora alegue posse fundada em compromisso particular de compra e venda celebrado com
José Roberto Patrício
e
Márcia Patrício
,
não possui título real registrado e oponível ao proprietário registral
.

Na linha da jurisprudência assente neste Sodalício,
“os registros públicos
gozam de presunção relativa de veracidade, legalidade e legitimidade, não afastadas por documentos unilaterais
”
(TJMT - Apelação Cível n. 10092312520238110041, Des. Sebastião de Arruda Almeida, Data de Julgamento: 08/10/2025), a teor do art. 1.245 do CC/02, o que fragiliza,
na via estreita da ação petitória
, a pretensão da apelante.

Outrossim, em complemento ao voto da Relatora, anoto que a
tese de simulação
, embora possa ser conhecida em caráter incidental para aferir eventual vício manifesto capaz de infirmar a força do título apresentado pelo reivindicante,
não encontra, nos elementos invocados, suporte probatório suficiente
para demonstrar, com a segurança necessária, a existência de acordo simulatório entre o BTG Pactual e a família Patrício.

Como é cediço, a alegação de simulação em negócio jurídico demanda prova robusta e inequívoca, não podendo ser presumida nem extraída de meras conjecturas.

A alegada divergência entre a escritura pública, a nota promissória
pro soluto
e os documentos posteriores de novação pode, quando muito, revelar discussão de natureza obrigacional ou evidenciar a complexidade da relação negocial havida entre as partes.
Contudo
, não se mostra suficiente para desconstituir, nesta via, o título translativo devidamente registrado. Além disso, da detida análise dos autos, não se identifica fundamentação contundente capaz de lançar dúvida concreta sobre a validade e a eficácia do referido título.

Também não vislumbro cerceamento de defesa. No momento processual próprio, a requerida/apelante requereu a produção de provas de modo amplo, sem, contudo, demonstrar pertinência concreta com a controvérsia típica da ação reivindicatória. A prova testemunhal foi vinculada à posse e à usucapião defensiva; a prova pericial, por sua vez, à tese de vício ou de
“transplante”
da matrícula. Nenhuma delas, tal como pleiteadas, revela-se indispensável para afastar os requisitos da ação reivindicatória.

Por oportuno, ressalto que a procedência da reivindicatória, por evidente, não impede que a apelante, entendendo possuir direito próprio, promova ação autônoma para discutir eventual vício de simulação nos negócios jurídicos firmados entre o BTG Pactual e os antigos proprietários da Fazenda JR. Tampouco obsta eventual pretensão indenizatória por perdas e danos em face de quem entender responsável.

Todavia, a meu sentir, o que não se mostra adequado, nos limites desta lide, é afastar a propriedade registral do autor com base em alegações ainda não demonstradas de forma robusta e que demandariam cognição própria, mais ampla e subjetivamente adequada.

Desse modo, peço vênia à divergência para acompanhar o voto da e. Relatora, a fim de
rejeitar a preliminar
de cerceamento de defesa e, no mérito,
negar provimento ao recurso
.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da
técnica de ampliação do Colegiado,

prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 17 DE JUNHO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)
:

SUSTENTAÇÃO ORAL

U
SARAM
DA PALAVRA
O
S
ADVOGADO
S:
TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM
(
OAB/MT

4717-O
) E
ALEX JESUS AUGUSTO FILHO
(
OAB
/MT
314946
)
.

V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Peço
vênia
à
divergência
para a
companh
ar
o voto da

D
outa
R
elatora pela rejeição da preliminar.

V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (4º VOGAL –
JUIZ DE DIREITO
CONVOCADO):

Senhora Presidente, de igual forma, recebi os votos, examinei a divergência e, assim como o Desembargador Carlos Alberto, acompanho integralmente o voto da eminente Relatora.

POR MAIORIA, REJEITADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA
.

V O T O (
MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Da aplicação do artigo 557 do CPC/15

O artigo 557 do CPC/15 estabelece que
"na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa
". A
ratio
do dispositivo consiste em evitar que a discussão sobre a propriedade contamine o juízo possessório, que deve limitar-se à análise dos fatos relacionados à posse.

A vedação legal, contudo, não alcança a hipótese em que o proprietário alega a titularidade do domínio apenas como fundamento para pleitear a tutela possessória.

No caso concreto, a ação reivindicatória não busca o reconhecimento de domínio, mas a posse do imóvel com fundamento no domínio já registrado. O apelado não pretende discutir a propriedade, que consta regularmente registrada na matrícula do imóvel, mas apenas obter a posse que lhe foi subtraída.

Ademais, a aplicação do artigo 557 do CPC/15 pressupõe a existência de ação possessória pendente, o que exige a válida instauração da relação processual mediante citação. O artigo 240 do CPC/15 estabelece que a citação válida induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor. Antes da citação válida, não há processo pendente apto a vedar o ajuizamento da ação petitória.

Na hipótese, o interdito proibitório foi ajuizado em
12/05/2023
, a ação reivindicatória em
18/05/2023
e a citação no interdito apenas ocorreu em
29/05/2023
. Portanto, quando da propositura da ação reivindicatória não havia ação possessória pendente na acepção jurídico-processual, especialmente para os fins e efeitos do artigo 557 do CPC/15.

Aliás, esta Câmara já enfrentou a questão no julgamento do
RAI nº 1016661-54.2023.8.11.0000
, oriundo da presente ação reivindicatória, reconhecendo a inaplicabilidade do artigo 557 do CPC/15 à hipótese. Confira:

“(...)A
FELÍCIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A,
alega em suas contrarrazões a preexistência da
Ação de Interdito Proibitório nº 1001742-04.2.023.8.11.0051
por ela promovida contra o
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL TERRAS AGRÍCOLAS,
ora agravante, e pleiteia, com base no artigo 557 do CPC/15, o não conhecimento deste agravo de instrumento.

Nos termos do artigo 557 do CPC/15: “Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa”.

Como se observa, o mencionado dispositivo legal estabelece a impossibilidade de debater-se o domínio enquanto pende discussão acerca da posse, deixando evidente, assim, a clássica concepção de que a posse é direito autônomo em relação à propriedade e, portanto, deve ser objeto de tutela jurisdicional específica.

Contudo, no caso em tela, não procede o inconformismo da agravada - até porque, a vedação à propositura de ação dominial somente se aplica na pendência de ação possessória, o que não era o caso quando a Ação Reivindicatória foi ajuizada.

No caso em comento, a ação de interdito proibitório ajuizada por
FELÍCIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
ocorreu em
15/05/2023
,
sob sigilo
. Por sua vez, a ação reivindicatória foi ajuizada em
18/05/2023
, ou seja, cinco dias depois da ação possessória.

A liminar de interdito proibitório foi concedida em
19/05/2023
, tendo o ora agravante se habilitado na ação possessória em
29/05/2023
, conforme
ID nº 117858696 e ID nº 118987373
(ambos do interdito).

Portanto, pelo que se denota, quando do ajuizamento da ação reivindicatória, o agravante não tinha conhecimento da ação de interdito proibitório, bem como não havia sequer possibilidade de saber da ação possessória, já que esta foi distribuída
em sigilo (!!!)
.

Desta forma, quando a ação reivindicatória foi ajuizada, não havia ação possessória pendente – na assunção jurídico-processual do termo, especialmente para os fins e efeitos do artigo 557 CPC/15.

A bem da verdade, o fato de hoje existirem duas ações versando sobre o mesmo imóvel rural (FAZENDA JR), sua posse e sua propriedade, deve ser resolvido não com o reconhecimento de uma vedação que não existia, mas com os demais mecanismos processuais aplicáveis, como a conexão, inclusive desnecessária até a suspensão, podendo as duas tramitar concomitantemente.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO DE INTERDITO PROIBITÓRIO
. ausência de prejudicialidade externa HÁBIL a embasar a suspensão do processo COM BASE NO ART. 313, INC. V, A, DO CPC/15. PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. (...) 3. Tem-se, desta maneira, que uma causa é prejudicial a outra quando seu julgamento possa influenciar na decisão da outra demanda, denominando-se como prejudicialidade externa questões que estejam interligadas em demandas diferentes. 4.
Todavia, as causas de pedir da ação Reivindicatória e da ação de Interdito Proibitório são distintas, posto que a ação reivindicatória visa-se obter a posse direta, com base no domínio, ao passo que no interdito pleiteia-se a proteção possessória com base no exercício da posse direta, motivo pelo qual é possível, inclusive, tramitarem concomitantemente
, inexistindo prejudicialidade externa. (...).
(TJ-PR 0004997-05.2023.8.16.0000 Campo Largo,
Rel
: MARCELO GOBBO DALLA DEA, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/05/2023). Grifei.
(...)”

Acrescente-se ainda que o interdito proibitório foi julgado improcedente em primeiro grau, decisão mantida por esta Câmara, reconhecendo-se que a ação possessória foi ajuizada sem qualquer ameaça concreta à posse, mas apenas com o propósito de fabricar o óbice do artigo 557 do CPC/15. A sentença do interdito proibitório consignou expressamente que "
o risco de perda do produto rural, evidentemente, não estava a exigir o ajuizamento deste interdito. Tratava-se de execução ajuizada em face do antigo proprietário, em que se pediu, cautelarmente, o arresto do produto que a ele haveria de pertencer
".

O acórdão desta Câmara confirmou que "
não se pode qualificar de ameaça para fins de justificativa ao interdito proibitório o simples exercício de um direito, como distribuir uma execução ou proceder uma notificação extrajudicial objetivando a desocupação do imóvel, na medida que a providência não se caracteriza como ameaça, mas, sim, prerrogativa legal daquele que entende possuir direito de retomar a posse e/ou a propriedade
".

Desta forma,
rejeito
a aplicação do artigo 557 do CPC/15.

Da nulidade da matrícula nº 8.006

A apelante sustenta a nulidade da Matrícula nº 8.003 do Cartório de Registro de Imóveis de Campo Verde/MT, que descreve a Fazenda JR, sob o argumento de que a retificação da Matrícula nº 583 do 6º Ofício de Cuiabá, da qual deriva a matrícula atual, teria promovido indevido transplante do imóvel originariamente situado no Município de Feliz Natal, área integrante do Parque Nacional do Xingu, para o Município de Campo Verde.

Não procede o inconformismo da apelante – até porque, eventual nulidade da matrícula do imóvel não pode ser conhecida em sede de contestação por ausência de reconvenção ou ação própria.

O pedido de declaração incidental de nulidade de registro imobiliário exige procedimento específico, com observância do contraditório amplo e participação de todos os interessados, não se admitindo em simples defesa. A apelante limita-se a requerer genericamente a declaração de nulidade da matrícula no tópico dos pedidos recursais, sem qualquer fundamentação específica, o que evidencia a impossibilidade de conhecimento da matéria.

Por outro lado, ainda que se admita a análise da questão, a tese não se sustenta. A retificação da Matrícula nº 583 ocorreu em 1º de julho de 1977, mediante procedimento judicial devidamente processado perante o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Cuiabá, com observância da legislação então vigente. A averbação de número 2 da Matrícula nº 583 consigna expressamente que a retificação foi lavrada por escritura pública após expedição de "Mandado de Retificação expedido em 19/12/77, pelo Cartório do 4º Ofício desta Capital, assinado pelo Juiz de Direito da 3º Vara Cível Dr. Ernani Vieira de Souza -ID nº 333195389".

O procedimento de retificação observou o então vigente artigo 213, caput, §§ 2º e 3º da Lei nº 6.015/73, que exigia a citação de todos os confrontantes e do alienante ou seus sucessores, além da oitiva do Ministério Público. A retificação judicial, portanto, contou com a participação de todos os interessados e do órgão ministerial, em observância às garantias processuais.

A divergência apontada pela apelante refere-se ao título definitivo expedido pelo Estado de Mato Grosso, não à matrícula já retificada. A certidão emitida pelo Instituto de Terras de Mato Grosso indica a localização do título primitivo, mas não invalida a retificação judicial que corrigiu a descrição do imóvel há mais de quarenta e cinco anos. O expediente de retificação não constitui irregularidade, mas procedimento previsto em lei e necessário justamente para sanar eventual divergência no conteúdo do título, conforme artigo 1.247 do CC, que estabelece que "
se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o interessado reclamar que se retifique ou anule
".

A retificação judicial, devidamente processada e registrada há mais de quatro décadas, passou a representar a realidade física do imóvel efetivamente ocupado pelos sucessivos proprietários. As matrículas que sucederam àquela de número 583, a saber, as Matrículas 6.199 de Cuiabá, 8.777 de Dom Aquino e 1.107 de Campo Verde, sempre serviram à descrição do imóvel em questão, registrando as inúmeras transferências de propriedade e averbações das mais variadas espécies, quer de natureza negocial, quer de conteúdo judicial, sem qualquer oposição ou questionamento.

Não é de se olvidar que o registro de imóveis goza de presunção de legitimidade, de modo que, enquanto não decretada sua nulidade em ação própria, produz todos os seus efeitos, nos termos do artigo 1.245, § 2º, do Código Civil, que estabelece que "
enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel
", e do artigo 252 da Lei nº 6.015/73, segundo o qual "
o registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais ainda que, por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido
".

A própria matrícula da Fazenda JR contém certificação de que a área descrita não se sobrepõe à de nenhum outro imóvel, conforme análise de responsável técnico pelo georreferenciamento. A ausência de sobreposição reforça a regularidade da identificação das confrontações descritas na matrícula. O georreferenciamento, realizado em 2011, confirma com precisão a descrição do imóvel sob domínio inquestionável dos vendedores desde 1977 na mesma matrícula 8.003, consignando de forma milimétrica as coordenadas geográficas, todos os confrontantes do imóvel e outras especificidades.

Ademais, a alegação de nulidade da matrícula revela-se ainda mais inconsistente quando se constata que a própria apelante, no compromisso de compra e venda que alega ter firmado com os antigos proprietários do imóvel, expressamente qualificou a Fazenda JR como aquele imóvel delimitado pela Matrícula 8.003 do Cartório de Registro de Imóveis de Campo Verde.

O instrumento contratual juntado pela apelante na ação consignatória que ajuizou em face dos antigos proprietários fez incluir a cópia da aludida matrícula em seu corpo, demonstrando a confiança que tinha no referido título como prova do domínio do imóvel. Confira (
ID nº 95020638 daqueles autos
):

Nesse contexto, a vedação a comportamentos contraditórios, decorrente da máxima
nemo potest venire contra factum proprium,
impede que a apelante, após ter celebrado negócio jurídico referente ao imóvel descrito na matrícula que agora questiona, possa impugnar esse documento apenas porque atualmente lhe convém questionar a validade do título que indiscutivelmente privilegia o apelado.

Assim sendo,
indefiro
o pedido de
nulidade da matrícula nº 8.006
.

Da usucapião

Quanto à usucapião, a tese também não prospera. A apelante pretende somar seu tempo de posse na Fazenda JR ao tempo de posse dos antigos proprietários, invocando a incidência do artigo 1.243 do Código Civil.

A pretensão, contudo, esbarra na impossibilidade de soma de posses de naturezas distintas. Os antigos proprietários, JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO e MÁRCIA PATRÍCIO, detinham a propriedade registral da Fazenda JR. A posse que exerciam advinha da propriedade do imóvel, não possuindo, portanto,
caráter ad usucapionem
. Jamais teriam interesse jurídico em usucapir bem do qual já detinham a propriedade registrada.

Ainda que se admita a soma das posses, o que se faz apenas para argumentar, a apelante não cumpre o requisito temporal para a usucapião ordinária de dez anos. Considerando-se a data em que recebeu a notificação extrajudicial de desocupação do imóvel de JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO, em
08/03/2022
, a apelante não soma nem mesmo cinco anos de posse mansa e pacífica.

(...)

(...)

Mesmo que se considere como marco interruptivo da prescrição aquisitiva somente a notificação extrajudicial enviada pelo apelado em
20/04/2023
ou o ajuizamento da presente ação reivindicatória em
18/05/2023
, a apelante ainda soma menos de dez anos de posse.

A própria apelante confessa ter recebido, em março de 2022, notificação extrajudicial dos antigos proprietários do imóvel a fim de rescindir o compromisso de venda e compra e requerer a desocupação imediata da Fazenda JR.

A posse da apelante, portanto, deixou de ser mansa e pacífica justamente por iniciativa de seus antecessores, antigos proprietários da terra, que a notificaram para que desocupasse o imóvel, o que deixa ainda mais evidente a total impossibilidade de somar seu tempo de posse com o daqueles.

Se não bastasse, os documentos juntados pela apelante para tentar demonstrar sua posse sobre a Fazenda JR desde novembro de 2016 não se mostram aptos para tanto. As notas fiscais de produtos que seriam utilizados no imóvel podem se referir a equipamentos destinados a qualquer imóvel rural que não a Fazenda JR, uma vez que não há especificação do endereço nas notas fiscais, bem como não há nenhuma nota fiscal, recibo ou pagamento que mencione o nome ou o CNPJ da apelante (
ID nº 333195397 a ID nº 333195400
).

Desta forma,
rejeito
a tese da usucapião.

M É R I T O

A ação reivindicatória constitui o instrumento processual disponível ao proprietário sem posse contra o possuidor sem propriedade, na qual o proprietário, por ostentar o domínio sobre o bem, busca exercer o direito de ter também sua posse.

A ação reivindicatória possui fundamento legal no artigo 1.228 do Código Civil, o qual prevê que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Para o sucesso da ação reivindicatória, exige-se a demonstração de três requisitos: a prova de titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. No caso concreto, os três requisitos encontram-se devidamente preenchidos.

A titularidade do domínio pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL TERRAS
AGRÍCOLAS
encontra
-se demostrada através da matrícula do imóvel, na qual consta o registro de Escritura Definitiva de Venda e Compra da Fazenda JR, lavrada em 10 de dezembro de 2021 e registrada em 02 de fevereiro de 2022.

A aquisição da propriedade imobiliária, por ato
inter vivos
, dá-se mediante registro do título translativo no cartório de registro de imóveis competente, conforme realizado entre o apelado e os anteriores proprietários. Confira:

Por outro lado, o suposto instrumento particular de compromisso de compra e venda que a apelante sustenta ter celebrado com JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO e MÁRCIA PATRÍCIO não foi registrado na matrícula do imóvel, de forma que não lhe outorga nenhum direito real e tampouco surte efeitos perante terceiros.

Conforme os artigos 1.225, inciso VII, c/c 1.227 e 1.417 do Código Civil, o direito real do promitente-comprador se constitui exclusivamente com o registro no Cartório de Registro de Imóveis competente, o que não ocorreu em relação ao contrato de compromisso de compra e venda aparentemente celebrado pela apelante com os antigos proprietários do imóvel.

De igual sorte, restou comprovada a individualização do imóvel efetuada mediante apresentação de sua matrícula, tratando-se da Fazenda JR, imóvel rural situado na cidade de Campo Verde/MT, Estado do Mato Grosso, descrito na matrícula 8.003 do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Campo Verde/MT. Confira:

Por sua vez, posse injusta da requerida/apelante encontra-se atestada pela incontroversa ausência de justo título capaz de justificar sua posse. A própria FELÍCIA admite em sua contestação que o suposto documento que lhe daria direito à posse da Fazenda JR não foi registrado, portanto, não se mostra apto a constituir qualquer direito real e não se revela oponível a terceiros.

Nas ações reivindicatórias, o conceito de posse injusta se mostra determinado com base em critérios objetivos, de modo que o reconhecimento da injustiça da posse, com a consequente procedência da ação, não obsta sequer que se tenha presente a eventual boa-fé do possuidor. A qualidade da posse, se de boa ou de má-fé, revela-se irrelevante para a solução da lide.

Diante de todas as circunstâncias, a sentença recorrida merece ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

No mais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa devidamente atualizada.

É como voto.-

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da
D
outa
R
elatora.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (4º VOGAL –
JUIZ DE DIREITO
CONVOCADO):

Acompanho o voto da
D
outa
R
elatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026